Tribunal: STF
Processo: RE 81886
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-05
Data de publicação: 1975-08-05

Ementa:
- 1) Procuradores ou advogados do Estado de São Paulo. No cálculo da gratificação pelo regime de dedicação exclusiva, não se deve somar ao vencimento correspondente ao padrão ou referência numérica, a pretexto de relação contratual ou de direito adquirido, o valor residual das quotas, já extintas, resultantes da participação na cobrança da dívida ativa. 
2. Contudo, o cálculo dos adicionais por tempo de serviço, bem como da sexta-parte, sobre a soma dos vencimentos e do referido valor residual, constitui matéria de direito local, irrevisível na instância extraordinária (Súmula 280).
3. Recurso extraordinário parcialmente conhecido e provido.